Tribunal: STF
Processo: Inq 4831
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO (eDoc. 346) em face de despacho por meio do qual foi determinada a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento incidental formulado pelo Senador da República RANDOLFE RODRIGUES, que, noticiando fatos que indicam suposta nova interferência do Presidente da República JAIR BOLSONARO na Polícia Federal, requereu fossem adotadas “as medidas cabíveis a fim de evitar interferências indevidas da cúpula do Poder Executivo nas atividades-fim da Polícia Federal, determinando, se for o caso, a abertura de inquérito para apurar a conduta de violação de sigilo e de obstrução da justiça do Presidente Jair Bolsonaro” (eDoc. 342). 



    Sustenta o agravante, em síntese, que (a) inexiste prevenção nos autos deste Inq. 4.831/DF para cognição dos fatos noticiados pelo Senador RANDOLFE RODRIGUES; (b) deve ser observada a regra contida no art. 230-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República).



    Requereu, assim, o julgamento colegiado deste agravo regimental, para:



    “i) juízo de admissibilidade do recurso e, em sede de tutela provisória, seja determinado o sobrestamento do despacho de 30/06/2022, prolatado no INQ 4.831/DF, assegurando-se ao agente político que nenhuma representação seja processada antes do julgamento definitivo deste agravo regimental; 



    ii) no mérito, a cassação do despacho de 30/06/2022 por error in procedendo, promovendo-se o desentranhamento da petição avulsa 48332 e seu subsequente encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 230-B do RISTF, que dispõe o não processamento, pela Suprema Corte, de “Notícias-Crime”, exaurindo-se o procedimento com simples remessa ao Ministério Público ou, subsidiariamente;



    ii.1) o desentranhamento da petição avulsa 48332 e seu subsequente encaminhamento à Ministra Cármen Lúcia, Relatora do Inquérito nº 4.896/DF, que versa sobre o tema contido na manifestação incidental de 24/06/2022, para que seja observado o art. 230-B do RISTF e fique obstado, assim, o excesso investigativo (dúplice investigação) em face do agente público.”



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, cumpre destacar que a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação acerca do pedido formulado pelo Senador RANDOLFE RODRIGUES (eDoc. 348) e requereu que a ele fosse negado seguimento, com o consequente desentranhamento deste inquérito, sob os fundamentos de falta de legitimidade ad causam e pelos fatos representados já serem objeto do anterior Inq. 4.896/DF (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    Ressaltou o Parquet, em síntese, que (a) é absolutamente inadmissível a intervenção parlamentar nestes autos, pois a legislação processual penal não contempla a legitimação de terceiros para a postulação da abertura de inquéritos ou de diligências investigativas relativas a crimes de ação penal pública; (b) o pedido incidental apresentado pelo Senador da República RANDOLFE RODRIGUES equivale a notícia-crime, que, inegavelmente, possui natureza extrajudicial, de modo que o procedimento adequado seria o peticionamento diretamente ao Ministério Público Federal para a adoção das medidas cabíveis; e (c) “no caso concreto, o pleito do parlamentar revela-se ainda mais descabido, uma vez que supostamente pretende direcionar a investigação de fatos já objeto de outro inquérito de nº 4.896/DF, sob a presidência da Ministra Cármen Lúcia, ao Ministro Relator do presente inquérito nº 4831/DF que angaria objeto completamente distinto, o que, ao final, representa uma pretensão do mencionado parlamentar de alterar o próprio juízo natural prevento para o processamento dos fatos representados em sua nova petição de nº 48332/2022”.



    Além disso, a Procuradoria-Geral da República, em nova vista dos autos, requereu o arquivamento deste inquérito, sob os fundamentos de atipicidade das condutas dos investigados e de ausência de justa causa para a deflagração da persecução penal em juízo, com fundamento nos arts. 397, inciso III, e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 353).



    Como se vê, o despacho recorrido já produziu seus efeitos e o Ministério Público apresentou a respectiva manifestação, afastando a inclusão dos fatos noticiados pelo Senador RANDOLFE RODRIGUES nesta investigação. Não obstante, em data posterior, a PGR também promoveu o arquivamento deste inquérito, em requerimento a ser analisado oportunamente.



    Assim, diante das manifestações da Procuradoria-Geral da República, não subsiste qualquer interesse no julgamento deste Agravo Regimental.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente